Tribunal: TJDFT
Processo: 0742751-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE CONSENTIMENTO MATERNO. GENITORA EM LOCAL DESCONHECIDO. EMISSÃO DE PASSAPORTE E VIAGEM PARA O EXTERIOR. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ARTS. 84, 98, INC. II C/C 148, PARÁGRAFO ÚNICO, D, DO ECA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, art. 30, § 1o, IV. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público objetivando a reforma de decisão agravada, que fixou a competência da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF para processar e julgar a presente ação de suprimento judicial de consentimento materno e autorização para emissão de passaporte e viagem ao exterior do menor acompanhado do genitor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a competência é da vara especializada ou da vara de família, no caso de autorização para emissão de passaporte do menor para viagem no exterior.
III. Razões de decidir
3. A competência para processar e julgar ação de suprimento judicial de autorização, para viagem de menor ao exterior, é da Vara da Infância e Juventude, de acordo com os artigos 84, 98, inc. II c/c art. 148, parágrafo único, alínea d, do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, art. 30, § 1o, IV.
4. A viagem ao exterior, especialmente quando ausente o consentimento de um dos genitores, que se encontra em local desconhecido, embora não configure, em princípio, risco de violação à integridade física ou psicológica da criança, justifica a fixação da competência do Juízo da Infância e Juventude do Distrito Federal, pois a criança, ao menos em tese, pode ser privada de retornar ao Brasil, sem que a Justiça Brasileira possa exercer a jurisdição em seu favor.
5. A questão do suprimento de consentimento para viagem do menor, a todo modo, encontra-se na esfera do interesse individual da criança e do adolescente, inserindo-se nas hipóteses de competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude, ainda que não se trate de menor em situação de risco. Precedentes do STJ.
6. À criança e ao adolescente também é garantido o direito de locomoção, de modo que a ausência de autorização da genitora, que se encontra em local desconhecido, e sequer foi localizada para citação, implica evidente violação ao direito de ir e vir do menor, circunstância que igualmente atrai a competência do Juízo da Vara da Infância e da Juventude.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.